Tribunal: TCU
Processo: 035.233/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou as contas dos recorrentes irregulares, condenou-os em débito aplicou-lhes multa em razão da não comprovação da aplicação dos recursos repassados pela União ao convênio que teve como objeto a realização do Curso de Etnodesenvolvimento e Capacitação de Lideranças de Associações Quilombolas nos Estados de Alagoas e Sergipe.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial, interposto por Paulo Roberto da Silva e Instituto de Apoio Técnico aos Países do Terceiro Mundo contra o Acórdão 582/2019-TCU-Segunda Câmara , retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 972/2019-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual foram julgadas irregulares as contas dos responsáveis, com imputação de débito solidário e aplicação de multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 277, inciso I, e 285 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto por Paulo Roberto da Silva e Instituto de Apoio Técnico aos Países do Terceiro Mundo, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistentes o Acórdão 582/2019-TCU-Segunda Câmara , bem como o Acórdão 972/2019-TCU-Segunda Câmara que o retificou; 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal e à Fundação Cultural Palmares; e 9.3. restituir os autos ao Relator a quo para prosseguimento do feito.